Tribunal: TJES
Processo: 5004776-52.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004776-52.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: GEILLA VENTURA SANTANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004776-52.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO(A): GEILLA VENTURA SANTANA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(ID 16256950) em face da sentença de ID 16256948, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GEILLA VENTURA SANTANA
.

Na exordial, a parte autora narrou ter mantido
vínculos de trabalho temporário com a Municipalidade, precipuamente na função de Professora, estendendo-se, com breves interrupções, de 2002 a 2025, conforme Declaração de Tempo de Serviço (ID 16256778). Alegou a nulidade das contratações sucessivas por violação à regra do concurso público e pleiteou o recebimento dos depósitos de FGTS.

A r. sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao lustro que antecedeu o ajuizamento e, no mérito, declarou a nulidade dos contratos temporários, condenando o Município ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito.

Em suas razões recursais, o Município recorrente suscita, prejudicialmente, a aplicação da prescrição bienal (art. 7º, XXIX, da CF), sustentando que cada contrato é autônomo. No mérito, defende a legalidade das contratações, alegando que foram precedidas de processo seletivo simplificado e amparadas em legislação local (Lei Municipal nº 7.764/2019) e no art. 37, IX, da CF, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não havendo que se falar em nulidade ou pagamento de FGTS.

Contrarrazões apresentadas no ID 16256953, pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
sustentou o ente recorrente a
preliminar de prescrição bienal da ação
, contudo, entendo que a referida tese não merece prosperar, isso porque se tratando de ação de cobrança em face da Fazenda Pública objetivando o recolhimento de FGTS decorrente de nulidade de contrato administrativo, aplica-se o
prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Este é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 85) e que se coaduna com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 608 (ARE 709.212), modulado para cinco anos.

A tese de que cada renovação contratual inaugura um novo prazo bienal não prospera diante da continuidade fática da prestação de serviço e da natureza administrativa (ainda que nula) do vínculo, atraindo a regência do Decreto 20.910/32 em detrimento da regra celetista pura.

Nesse ponto, portanto, a sentença, portanto, aplicou corretamente a prescrição quinquenal às parcelas anteriores a 30/04/2020 (considerando o ajuizamento em 30/04/2025), razão pela qual,
rejeito a prejudicial alegada.

No mérito,
a controvérsia cinge-se à
validade das contratações temporárias firmadas entre as partes e o consequente direito à percepção de FGTS.

Compulsando a Declaração de Tempo de Serviço acostada no ID 16256778, verifica-se que a Recorrida prestou serviços ao Município de forma sucessiva e reiterada por
mais de duas décadas
(iniciando-se em 2002 e perdurando até 2025), ocupando majoritariamente o cargo de
Professor
.

A despeito da alegação do Recorrente de que as contratações foram precedidas de Processo Seletivo Simplificado e amparadas em lei municipal,
a sucessividade das avenças por tão longo período descaracteriza a "necessidade temporária" e o "excepcional interesse público" exigidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

É importante salientar que a função de professor na rede pública de ensino constitui
atividade permanente e essencial da Administração
, devendo, via de regra, ser provida mediante concurso público (art. 37, II, CF).

De outra feita, a utilização reiterada de contratos temporários para suprir essa demanda ordinária configura burla à exigência constitucional do concurso público, gerando a nulidade do vínculo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, consolidada no
Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320)
, é taxativa ao estabelecer que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, quando realizada em desconformidade com os preceitos constitucionais, não gera efeitos jurídicos válidos,
com exceção
do direito à percepção dos salários e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos do
FGTS
.

Assim, a existência de leis municipais autorizadoras ou a realização de processos seletivos simplificados não têm o condão de convalidar a inconstitucionalidade material da perpetuação de contratos precários para funções permanentes.

Aplicável,
in casu
, a
Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES)
:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Portanto, restando incontroversa a sucessividade das contratações para atividade permanente, correta a declaração de nulidade e a consequente condenação do ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período não prescrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)